Tribunal: STF
Processo: RE 629647
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa : RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TEMA 1004 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM FACE DE EMPRESA ESTATAL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA AFASTAMENTO DOS EMPREGADO ADMITIDOS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DOS EMPREGADOS AFETADOS PELO ACORDO. NO ÂMBITO DO PROCESSO COLETIVO OS INTERESSES DOS EMPREGADOS DEVEM SER DEFENDIDOS PELO SINDICATO REPRESENTANTE DA RESPECTIVA CATEGORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Roraima - Stiuer em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no qual se discute a constitucionalidade de acordo celebrado, em ação civil pública, por empresa de economia mista e pelo Ministério Público do Trabalho, sem a participação dos empregados diretamente afetados. Em discussão, alegada afronta ao devido processo legal, conforme disposto no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.



    2. Na ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho buscando o reconhecimento da invalidade de contratações sem concurso público, não é necessária a citação de cada empregado, para formação de litisconsórcio passivo. Os interesses dos trabalhadores devem ser tutelados pelo sindicato laboral que representa a categoria.



    3. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento. Tema 1004, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face de empresa estatal, com o propósito de invalidar a contratação irregular de pessoal, não é cabível o ingresso, no polo passivo da causa, de todos os empregados atingidos, mas é indispensável sua representação pelo sindicato da categoria.”